Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018935-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), L M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 36.907.210/0001-05 (RECORRIDO), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018935-27.2019.8.11.0001

Origem:
4oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jamilson Adriano de Souza Moura

Parte Recorrida(s):
L M Comércio de Materiais para Construção LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 67

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo 5o, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
A parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação
vexatória
aludida na inicial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante, ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 112411066), considerando a inexistência de prática de ato ilícito pela reclamada, e que o reclamante não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato de que o reclamado o expôs a cobrança indevida e vexatória (artigo 373, I do CPC).

Irresignado, assevera que no final do ano de 2018 adquiriu, junto à loja ré, alguns materiais de construção, para uso próprio, pelo valor total de R$ 6.131,49 (seis mil, cento e trinta e um reais e quarenta e nove centavos).

Segue aduzindo que, por problemas financeiros, não conseguiu quitar os valores, razão pela qual a reclamada enviou cobranças ao SIMPOL - Sindicato de Investigadores de Polícia, no qual exercia cargo de Secretário Geral/Ouvidor, o que infringiria o artigo 42 do CDC.

Prossegue afirmando que a conduta da reclamada lhe causou diversos transtornos, capazes de ultrapassar os limites do mero aborrecimento, já que a cobrança acarretou contra si, inclusive, a instauração de um PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) no Sindicato, para apurar a suposta falta grave e o obrigar a efetuar o pagamento do débito, além de ferir sua honra e boa imagem.

Assim, requer a reforma da sentença, para que a ré seja condenada a indenização por danos extrapatrimoniais, requeridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada se defende alegando que o Sindicato possuía crédito para compras a prazo em seu estabelecimento e, por esta razão sempre forneceu produtos àquele, diferentemente do reclamante, que, como pessoa física, não possuía autorização para compras à prazo.

Informa que entrou em contato telefônico com o referido Sindicato, ocasião em que tomou conhecimento de que as compras não seriam em nome da entidade, tendo, inclusive, encaminhado correspondência àquele por intermédio de e-mail, agindo em exercício regular do seu direito.

O reclamante interpõe recurso requerendo a reforma da sentença, para configuração da falha na prestação dos serviços da ré e, consequentemente, ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer seu prazo de contrarrazões sem qualquer manifestação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência ou não de ofensa à honra do reclamante, diante da conduta da reclamada de realizar a cobrança ao consumidor, então, inadimplente, a despeito do que dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem asseverado na sentença de mérito, que entendeu pela ausência da falha na prestação dos serviços da reclamada e julgou improcedentes os pedidos do reclamante, vejo que, realmente, data vênia, não restou configurado qualquer ilícito ou excesso pela recorrida, capaz de causar constrangimentos que ultrapassem o mero aborrecimento da vida cotidiana ao autor, ora recorrente.

Pois bem.

Ao discorrer sobre o artigo 42 do CDC, o ilustre doutrinador, Eduardo Gabriel Saad, leciona que
“o legislador não quer que o consumidor inadimplente, ou em mora, seja posto a ridículo pelo meio ou processo que o fornecedor (credor) venha a usar a fim de levá-lo a saldar seu débito”
.

Sobre o
“ridículo
”, ele diz se tratar
de um adjetivo, que qualifica o ato de provocar riso ou escárnio.
Segue aduzindo que, a seu ver,

o aludido artigo
disciplina que a cobrança não deve ser levada a extremos suscetíveis de perturbar o trabalho, o descanso (fim de semana, férias, etc) e o laser,
e finaliza asseverando que
a ameaça é uma forma de intimidação.
[1]

Assim, analisando detidamente as alegações das partes, em conjunto com o vasto conteúdo probatório carreado aos autos, entendo que não restou comprovado o fato de que a conduta da reclamada foi extrema, a ponto de expor o recorrente ao “ridículo”, submetendo-o a constrangimento ou, tampouco, ameaça, sob a ótica do já citado artigo 42 do CDC.

Em especial, aponta o recorrente que um determinado expediente encaminhado pela recorrida ao Sindicato, ao que consta ter sido por
e-mail
, é a causa maior da sua submissão à cobrança que, além de considerar indevida, o teria exposto a processo vexatório público, derivando daí a causa maior do pedido de dano moral.

Ocorre que, data vênia, diferentemente do que o recorrente aduz, não considero que o referido documento tem o condão de comprovar, por si só, o suposto fato extremado suscetível de expor o consumidor a ridículo, ou a constrangimento que figuraria ilícito indenizável.

Dos autos se infere que o referido expediente teria se limitado a circular apenas e tão somente entre a pessoa que o recebeu no Sindicato e o próprio recorrente, vale dizer, não há provas insofismáveis de que transitou em caráter público a ponto de exteriorizar-se a cobrança que, por sinal, naquele momento era devida.

Neste particular aspecto, importa registrar que o recorrente apresentou-se nos autos como Secretário-Geral do sindicato de sua categoria funcional, o que conduz a dizer que a pessoa que recebeu o ofício da recorrida inclusive parece ter visado a proteção moral do recorrente e do próprio Sindicato.

Veja-se que as provas testemunhais produzidas pelo recorrente não foram capazes de atestar, com certeza insofismável, os termos do ofício de cobrança em que o autor aduz ter “circulado” minimamente, quiçá a ponto de expô-lo a situação vexatória (depoimento da testemunha Mauricio, id. 112411065, 9:32), tampouco que foi a reclamada quem o disponibilizou (11:52), ou que ela participava do grupo de
WhatsApp
(16:32), em que, supostamente havia cópia do documento.

O que se observa, portanto, data vênia, é que o recorrente formula
assertivas sem respaldo em qualquer arcabouço probatório sólido
quanto a publicidade da cobrança em si, e muito menos acerca da propalada situação vexatória.

Assim, ainda que haja a divergência entre a responsabilidade quanto à compra que ocasionou o débito, se realmente seria do autor ou do sindicato do qual era membro, ou se aquele comprou em nome do último, e, ainda, qual foi a destinação dos materiais adquiridos, entendo que a mera cobrança, enviada via e-mail, e posteriormente quitada pela própria instituição de classe, não tem o condão de provocar dissabores indenizáveis, como pretende o recorrente.

Portanto, em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não desobrigava o recorrente de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

No sentido de que simples cobranças de dívida, inclusive em local de trabalho do consumidor, não configuram conduta ilícita, leia-se o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO.
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM LOCAL DE TRABALHO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO EXERCÍCIO DA COBRANÇA DE PROTESTO, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ABALO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71008778169, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008778169 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

E ainda, a egrégia Turma Recursal do estado do Paraná deliberou sobre a caracterização da cobrança dita como indevida, citando, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÍVIDA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de alegada cobrança vexatória de débito e envio de carta de comunicação de débito em endereço profissional da parte autora. 2.
Da análise dos autos, não se vislumbra exposição da parte Autora à situação vexatória perante terceiros, bem como não se evidencia abalo à sua moral e honra capaz de ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais, trata-se a situação de meros dissabores experimentados no cotidiano da vida em sociedade, insuficientes à caracterização do dano moral,
a propósito: a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. ( AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). 3. Comunicado de débito encaminhado pelo SERASA EXPERIAN (1.7), não integrante no polo passivo da lide. Outrossim, o envio de correspondência para endereço diverso do domicílio do autor, isoladamente considerado, não configura cobrança abusiva, desde que seu conteúdo não exponha o devedor a ridículo, nem o submeta a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (Lei 8.078/90, artigo 42). Situação vexatória não comprovada ( CPC/15, art. 373, I). 4. Cumpre ressaltar que o envio de carta de cobrança em endereço profissional do Autor, devidamente fechada e encaminhada ao destinatário, sem publicidade do conteúdo remetido, não é causa apta a ensejar a alegada cobrança vexatória. Pretensão por danos morais improcedente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0038252-14.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 02.07.2021) (TJ-PR - RI: 00382521420208160014 Londrina 0038252-14.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 02/07/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2021)

Assim, malgrado as razões expostas pelo autor/recorrente, correta a sentença de improcedência que não reconheceu qualquer ilegalidade cometida pela reclamada, devendo-se, portanto, a sentença de mérito ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022